Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFIRMADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR CONSIDERADA TAMBÉM COMO ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. ADEQUADA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizada, aliadas ao depoimento dos usuários na Delegacia, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Embora não tenha sido colhido o depoimento do usuário em Juízo, as declarações prestadas por ele na Delegacia foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial, de modo que podem ser utilizadas para robustecer o acervo probatório.
IV - A avaliação negativa da culpabilidade com fundamento apenas na existência de condenação pretérita – sem qualquer menção à prática do delito durante a execução de pena anteriormente imposta – e a utilização da mesma condenação para o reconhecimento dos maus antecedentes do réu configura bis in idem, o que não se admite.
V - Na linha da tese fixada no Tema 1077 de Recursos Especiais Repetitivos do STJ, “condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”.
VI - No que se refere ao quantum de aumento, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VII - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.